Tribunal: CARF
Processo: 19311.720001/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720001/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.510 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSE ROBERTO DE LUCA BRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CERCEAMENTO DE DEFESA. DILIGÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Nos termos do processo administrativo fiscal, descabe o pedido genérico de
diligência quando não é devidamente fundamentado e delimitado seu objeto.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em
seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
depositados em sua conta de depósito ou investimento.
GANHO
EM
RENDA
VARIÁVEL.
PERDAS.
COMPENSAÇÃO.
NATUREZA DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE.
As perdas apuradas em operações realizadas nas bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e assemelhados poderão ser compensadas com os
ganhos líquidos auferidos nos meses subsequentes, em operações da mesma
natureza, não sendo admissível a compensação de perdas apuradas em
operações comuns com os ganhos líquidos auferidos em day trade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720001/2011-50
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.510 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720001/2011-50

Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 15-36.011, pela 3a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA, às fls. 475/480:
Trata-se de contestação a lançamento – Auto de Infração (fls. 327/336) – para constituir
crédito tributário correspondente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2008;
ano-calendário 2007. No procedimento fiscal restaram caracterizadas a falta
recolhimento do imposto de renda sobre ganhos líquidos no mercado de renda variável e
omissão de rendimentos correspondentes a depósitos bancários de origem não
comprovada, de R$ 569.704,95. Apurou-se imposto de renda suplementar, de R$
171.356,39.
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação Fiscal (fls. 337/341) o
contribuinte foi intimado a comprovar a origem de valores creditados/depositados em
contas corrente e poupança relacionados no Extrato de Crédito (fls. 311/319). A análise
das justificativas e documentação apresentadas pelo contribuinte constatou ganho de
capital em operações no mercado a vista de ações, conforme indicado em cinquenta e
oito demonstrativos (fls. 349/434), sem o recolhimento do respectivo imposto de renda,
no total anual de R$ 14.695,53 (fl. 350). Quanto à omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários sem origem comprovada, foi considerada improcedente a
alegação do contribuinte quanto aos diversos créditos que teriam como origem o
reembolso de convênio médico ou devolução de aplicação porque o histórico bancário
destes créditos – RECEB PAG FOR – é utilizado para todas as espécies de
transferências bancárias, a exigir documentação complementar que comprovasse
efetivamente a alegada origem, mas o contribuinte nada apresentou. A fiscalização
também não aceitou como origem de depósitos a alegada transferência de poupança
para conta corrente, porque mais uma vez o histórico bancário – BX AUT POUP –
deveria corresponder a um débito na conta poupança, com histórico similar, e não ao
histórico bancário – TRANS AUT CCDI. Os créditos não comprovados constam da
relação extrato de crédito – créditos de origem não comprovada (fls. 342/348).
O contribuinte impugna o lançamento (fls. 439/449), e alega, inicialmente, que o art. 42
da lei no 9.430, de 1996, não inverte o ônus da prova como é do entendimento da
Receita Federal do Brasil porque há vasta jurisprudência, inclusive já sumulada, pela
ilegitimidade de arbitrar imposto de renda com base apenas em extratos ou depósitos
bancários. O fato gerador do imposto de renda (art. 43 do CTN) é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto do capital, do trabalho e de
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais). O
imposto de renda incide sobre acréscimos patrimoniais e não sobre depósitos bancários,
meros indícios para início de trabalho fiscal para provar a ocorrência do fato gerador.
Observa que a Lei no 8.021, de 1990, possibilitou o lançamento com base em sinais
exteriores de riqueza arbitrando-se o imposto conforme o art. 6o desta lei, e uma
interpretação equivocada do seu parágrafo 5o permitiu lançamentos apenas com base em
depósitos bancários. Mais uma vez, jurisprudências judicial e administrativa exigiram a
prova dos sinais exteriores de riqueza e o nexo causal entre depósitos e rendimentos
omitidos. Finalmente, o art. 42 da lei no 9.430, de 1996, não destoa do já mencionado
art. 6o, § 5o da Lei no 8.021, pois ambos dispositivos permitem exigir o imposto com
base apenas em depósitos bancários, ou seja, não há inovação, mas sim mera reedição
de leis anteriores já reprovadas pela jurisprudência, a exigir que no lançamento haja
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.510 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720001/2011-50

demonstração de sinais exteriores de riqueza, porque depósito bancário não é fato
gerador de imposto de renda.
No caso em concreto a movimentação bancária é perfeitamente compatível com os
valores declarados, e a própria declaração de ajuste anual deve ser prova da origem dos
recursos utilizados nas operações. Alega ainda que a lei vigente manda desconsiderar
depósitos inferiores a R$ 12.000,00, desde que o somatório anual seja inferior a R$
80.000,00, e a fiscalização, no seu entender, extrapolou o princípio da razoabilidade ao
solicitar informações bancárias de vários períodos-base consecutivos.
Alega ainda que o procedimento fiscal decorreu do volume de movimentação no
mercado de ações, em valores supostamente incompatíveis com o ganho de capital
apurado, e, extrapolando os limites do MPF, a fiscalização estendeu o procedimento
para incluir depósitos bancários.
Aduz que apresentou justificativas para os depósitos e, por critérios arbitrários e
discricionários, a fiscalização aceitou umas e negou outras, a exemplo de não aceitar os
reembolsos de despesas médicas (Doc 03 – fl. 453): de R$ 566,69 (03/01/2007) e R$
104,41 (12/02/5007), bem como não excluiu meras transferências de conta corrente para
poupança e vice-versa, no total de R$ 58.344,64 – R$ 1.307,65 (17/05/2007); R$
33.205,10 (05/06/2007); R$ 5.207,92 (04/07/2007); R$ 17.878,89 (13/07/2007) e R$
745,08 (23/07/2007), apesar de ter considerado justificado, o depósito de R$ 21.021,74,
de 09/01/2007. O depósito de R$ 25.000,00, em 24/12/2007, resulta da venda de veículo
(Doc. 04 – fls. 454/455 e Doc. 05 – fl. 456), e o de R$ 45.000,00, em 30/08/2007,
corresponde à venda de outro veículo (Doc. 06 – fls. 457/458), cujos recebimentos
foram efetuados a partir da data de venda e justificam a movimentação financeira
posterior.
Efetivamente apurou ganhos de capital em operações de renda variável (operações
comuns e day trade) que por lapso não incluiu em sua declaração de ajuste anual, fato
que não teve qualquer relevância tributária porque estes ganhos estão sujeitos à
tributação exclusiva ou definitiva. Trata-se, portanto, de mera omissão relativa às
informações que deveriam ter sido retificadas de ofício (art. 147, § 2o do CTN). E mais,
a fiscalização não considerou estes rendimentos que por si só justificariam a
movimentação financeira e eventual acréscimo patrimonial.
Quanto à exigência de imposto de renda sobre ganhos de capital em operações de renda
variável, de R$ 14.695,53, não foram considerados pagamentos de imposto efetuados,
conforme carta resposta emitida pelo Bradesco, em 24/11/2010 e apresentada à
fiscalização, em 24/11/2010 (fls. 297/299), e, embora acumulasse perdas acumuladas,
de R$ 141.540,02, estas não foram consideradas na apuração como evidencia o cálculo
da fiscalização (Doc 07 – fls 459/470).
Finaliza requerendo diligências complementares que se fizerem necessárias e a
conseqüente improcedência do lançamento.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora rejeitou a diligência, pois formulada sem observância dos
requisitos legais exigidos no Decreto no 70.235/72.
Esclarece o caráter não vinculante da jurisprudência e doutrina.
Ratifica o lançamento em relação à apuração mensal do imposto sobre os ganhos
líquidos no mercado de renda variável e explica a inocorrência da desconsideração do imposto
pago, mas somente dos pagamentos realizados em 23/1/2007, no total de R$ 3.923,96, relativos
ao ano-base anterior, e aqueles sob o código de receita 0211, por não serem alusivos aos ganhos
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.510 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720001/2011-50

de renda variável. Também explicou a inocorrência da desconsideração das perdas acumuladas
no resultado das operações comuns em bolsa de valores, de R$ 141.540,02, pois não houve
imposto de renda sobre os ganhos líquidos nestas operações, nem tampouco existe permissão a
compensação daquelas com os ganhos líquidos em operações de day trade.
Com relação à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários,
excluiu os reembolsos emitidos pela Sul América Cia de Seguro de Saúde de R$ 566,69, em
3/1/2007, e R$ 104,41, em 12/2/2007, as transferências automáticas entre contas da mesma
titularidade de R$ 21.021,74, em 9/1/2007, de R$ 1.307,65, em 17/5/2007, R$ 33.205,10, em
5/6/2007, R$ 5.207,92, em 4/7/2007, R$ 17.878,89, em 13/7/2007, e R$ 745,08, em 23/7/2007,
e, por atestar a venda de veículo, o depósito de R$ 25.000,00, tendo mantido o lançamento
referente ao depósitos bancário de R$ 45.000,00 por falta de comprovação.
Julgou parcialmente procedente a impugnação.
Ciência postal em 4/9/2014, fls. 486.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 2/10/2014, fls. 488/499.
O recorrente insiste na busca da verdade real para defesa da diligência.
Aduz a Súmula TFR no 182 e interpreta que o art. 42 da Lei no 9.430/96 não
autoriza o entendimento de inversão da prova esposado pela autoridade julgadora, pois o imposto
de renda incide sobre acréscimos patrimoniais, não depósitos bancários.
Colaciona a Súmula CARF no 61.
Sustenta a extrapolação dos limites fixados em MPF, tendo a autoridade lançadora
estendido o procedimento a depósitos bancários de origem não comprovada.
Reitera os depósitos bancários, inclusive a transferência de automóvel, no valor de
R$ 45.000,00, em 30/8/2007, segundo documento de transferência do Detran.
Quanto ao ganho de capital em operações de renda variável, ressalta que esta
omissão não teve relevância tributária, pois estas operações estão sujeitas à tributação exclusiva
ou definitiva, atraindo até o § 2o do art. 147 do Código Tributário Nacional.
No concernente à exigência do imposto de renda sobre ganhos líquidos no
mercado de renda variável, destaca que a autoridade fiscal desconsiderou ou equivocadamente
alocou os pagamentos efetuados e não considerou as perdas no mesmo ano-calendário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.510 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720001/2011-50

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Cerceamento do Direito de Defesa
O recorrente entende que a rejeição do pedido de diligência cerceou seu direito de
defesa.
A seguir estão os termos de rejeição da autoridade julgadora:
Inicialmente, rejeita-se o pedido produção de diligência formulado genericamente sem
observância dos requisitos legais exigidos no Decreto no 70.235/1972, e alterações
supervenientes, e por considerá-las prescindíveis. (grifei)
A rejeição de plano da diligência tem por fundamento a formulação genérica do
pedido, desatendidos os requisitos legais. Convém reler a impugnação neste pertinente:
3. DO PEDIDO. Em face dos fundamentos fáticos e jurídicos acima elencados, o
autuado requer a Vossa Senhoria seja determinada a realização das diligências
complementares que se fizerem necessárias e ao final seja declarada a improcedência do
Auto de Infração, como medida de justiça.
A conversão do julgamento em diligência é medida voltada à autoridade julgadora
quando esta julgar serem necessários subsídios adicionais para formar seu convencimento em
torno da matéria, cabendo-lhe o direito de indeferir as consideradas prescindíveis ou
impraticáveis, nos termos dos arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Na hipótese de o pedido de diligência não cumprir os requisitos previstos no inc.
IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72, o § 1o da norma autoriza o indeferimento por se tratar de
pedido não formulado.
Portanto, não houve nulidade por cerceamento do direito de defesa, até porque a
autoridade julgadora é competente a analisar os pedidos deduzidos na peça impugnatória, tendo
assim procedido.
Tributação de Depósitos Bancários de Origens não Comprovada
O recorrente apresenta série de argumentos relacionados à depósitos bancários de
origem não comprovada a fim de descaracterizar a autuação, dentre estes, a Súmula TFR no 182,
o art. 9o do Decreto-Lei no 2.471/88, a jurisprudência e decisões administrativas correspondentes
ao art. 6o, § 5o da Lei no 8.021/90 e a Súmula CARF no 61.
A seu ver, o art. 42 da Lei no 9.430/96 “não autoriza a fiscalização a formular
requerimentos abrangentes e genéricos de informações bancarias relativas a vários períodos-
base consecutivos”, tendo a fiscalização extrapolado os limites fixados no Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) ao estendê-los à depósitos bancários.
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.510 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720001/2011-50

Decido.
Em relação à Súmula 182, do extinto TFR, e o art. 9o do Decreto-Lei no 2.471/88,
de fato, antes da Lei no 8.021/90, depósitos bancários isoladamente tomados não representavam,
de forma presumida, a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda.
Com o advento da Lei citada, passou a ser expressamente admitido o arbitramento
de rendimentos com base em depósitos bancários, mediante a utilização de sinais exteriores de
riquezas, quando o contribuinte não lograsse comprovar a origem dos recursos utilizados.
Como consequência desse comando normativo, a jurisprudência administrativa
passou a exigir a comprovação, por parte da fiscalização, do consumo de renda pelo sujeito
passivo.
O cenário apresentado sofreu modificação com a entrada em vigor da Lei no
9.430, em 27 de dezembro de 1996, tendo seu art. 42 estabelecido uma presunção legal de
omissão de rendimentos que independe de produção de provas por parte da autoridade lançadora,
o que também afasta a necessidade de comprovação do consumo de renda, nos termos da Súmula
CARF no 261.
Via de regra, a apuração do fato gerador da obrigação tributária e a constituição
do crédito tributário pelo lançamento exigem que a fiscalização esteja munida de provas aptas e
bastantes para tal finalidade. No entanto, nas situações em que a Lei presume a ocorrência do
fato gerador, a produção de provas é dispensada, contanto que respeitado o procedimento
administrativo.
É o que ensina o art. 374, inc. IV, do Código de Processo Civil, que reproduz a
regra já estabelecida no art. 334, inc. IV, do Código de Processo Civil anterior:
Art. 374. Não dependem de prova os fatos: ...
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Assim, a presunção legal enunciada no art. 42 da Lei no 9.430/96 caracteriza como
omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento, mantida
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Dessa forma, na verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata
o art. 42 da Lei no 9.430/96, compete à fiscalização: a) comprovar o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, b) examinar a correspondente declaração de rendimentos
e c) intimar o titular/responsável das contas bancárias a apresentar documentos e/ou informações.
A partir da Lei no 9.430/96, passou a ser do contribuinte o dever de comprovar a
origem dos valores depositados, dada a inversão do ônus da prova estabelecida pelo legislador.

1 A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.510 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720001/2011-50

Como resultado, a não comprovação da origem dos recursos viabiliza a aplicação
da norma presuntiva, de modo a caracterizar tais recursos como rendimento omitido.
De acordo com a regra legal do art. 42 da Lei no 9.430/96 e em respeito à regra
matriz de incidência do imposto de renda, contida no art. 43 do Código Tributário Nacional, não
é que os depósitos bancários, por si só, caracterizem a disponibilidade de rendimentos, mas que
apenas aqueles cujas origens não foram comprovadas, em regular procedimento de fiscalização,
presumidamente correspondem a rendimentos omitidos, por expressa determinação legal.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a legalidade do imposto cobrado
com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, e superou o entendimento anterior da Súmula TFR no 182
e do Decreto-Lei no 2.471/88:
EDcl no AgRg no REsp. 1.343.926/PR
4. A jurisprudência dessa Corte inaugurou novo entendimento no sentido de
inaplicabilidade da Súmula 182/TRF (“é ilegítimo o lançamento do imposto de renda
arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários”), e da possibilidade de
autuação do Fisco com base em demonstrativos de movimentação bancária, em
decorrência da aplicação imediata da Lei no 8.021/90 e Lei Complementar no 105/2001,
como exceção ao princípio da irretroatividade tributária.
REsp 792.812
10. A súmula 182 do extinto TFR, diante do novel quadro legislativo, tornou-se
inoperante [...].
AgRg no AREsp 664.675/RN
4. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade do lançamento do imposto de renda
com base no art. 42 da Lei 9.430/1996, tendo assentado que cabe ao contribuinte o ônus
de comprovar a origem dos recursos a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda
omitida (AgRg no REsp 1.467.230/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 28.10.2014; AgRg no AREsp 81.279/MG, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.3.2012).
Nestes termos, deve ser desprovido o recurso voluntário neste particular e também
o pertinente ao enunciado da Súmula CARF no 612.
O Termo de Verificação, em suas fls. 342/348, relaciona os depósitos bancários
de origem não comprovada de valores inferiores a R$ 12.000,00 e cuja totalização em muito
ultrapassa R$ 80.000,00 no ano-calendário, mesmo se considerados os depósitos bancários
excluídos da base de cálculo ao término do julgamento em primeira instância, mostrando-se
inaplicável o enunciado aventado.
Com relação ao entendimento de o art. 42 da Lei no 9.430/96 não autorizaria a
fiscalização a formular requerimentos abrangentes e genéricos de informações bancárias
relativos a períodos-base consecutivos, apregoando-se os Termos de Intimação e Reintimação, é

2 Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.510 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720001/2011-50

fácil perceber que o período está circunscrito ao ano-calendário 2007, ex vis Termo de Intimação
Fiscal no 3 às fls. 309:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e no curso da
ação fiscal iniciada em 23/09/2010, de acordo com o disposto nos art. 904, 910, 911 e
927 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), INTIMAMOS o contribuinte acima identificado a apresentar os elementos
abaixo especificados:
Prazo: 20 dias Período de apuração: Ano-calendário 2007
1. Comprovar a origem dos valores creditados/depositados em sua(s) conta(s)-corrente,
conforme relação em anexo (EXTRATO DE CRÉDITOS – A examinar/comprovar).
(grifei)
Invalidado o argumento, salutar destacar que, mesmo se a autoridade fiscalizadora
exigisse a comprovação dos valores creditados / depositados nas contas-correntes de titularidade
do contribuinte em todos os períodos não atingidos pela decadência, não haveria irregularidade
qualquer no procedimento presidido pelo Auditor-Fiscal, a quem compete, por força da Lei, o
lançamento tributário.
Tampouco existente impropriedade em a autoridade lançadora alargar ou
restringir o limite do MPF, instrumento de controle interno da repartição e não excludente ou
limitativo do poder-dever do Auditor-Fiscal de efetuar o lançamento tributário.
Análise dos Depósitos Bancários de Origem não Comprovada
A autoridade julgadora excluiu, da base de cálculo do lançamento, os depósitos
bancários enumerados nas alíneas “a” a “c” do recurso voluntário de R$ 566,69 (3/1/2007), R$
104,41 (12/2/2007), R$ 1.307,65 (17/5/2007), R$ 33.205,10 (5/6/2007), R$ 5.207,92 (4/7/2007),
R$ 17.878,89 (13/7/2007), R$ 745,08 (23/7/2007), R$ 25.000,00 (24/12/2007), mantendo apenas
o de R$ 45.000,00 (30/8/2007), nestes termos:
O comprovante de reembolso emitido pelo Sul América Cia de Seguro de Saúde (fl.
453) comprova os depósitos de R$ 566,69 (R$ 121,42 + R$ 404,80 + R$ 40,47), em
03/01/2007, e de R$ 104,41, em 12/02/2007, no total de R$ 671,10, rendimentos não
tributáveis a serem excluídos.
O histórico da própria conta corrente – TRANS AUT CCDI = transferência automática
de conta corrente de depósito e investimento – comprova que são depósitos entre contas
de mesma titularidade, e portanto devem ser excluídos da omissão de rendimentos, o
valor total de R$ 79.366,38 – R$ 21.021,74 (09/01/2007), R$ 1.307,65 (17/05/2007); R$
33.205,10 (05/06/2007); R$ 5.207,92 (04/07/2007); R$ 17.878,89 (13/07/2007) e R$
745,08 (23/07/2007) –, porque não são rendimentos.
Documentos apresentados (fls. 454/455) atestam a venda de veículo, em 24/12/2007,
assim como a origem de depósito de R$ 25.000,00, na mesma data, cujo comprovante
de depósito foi apresentado (fl. 456), o que impõe a exclusão deste depósito. Por outro
lado, não houve apresentação de qualquer prova material relativa ao recebimento do
produto da venda do outro veículo ocorrida em 30/08/2008 (fls. 457/458), no valor de
R$ 45.000,00.
Ratifico a decisão de primeira instância pois, mesmo que no doc. 06, às fls. 458,
esteja a Autorização para Transferência de Veículo, com firma reconhecida em cartório, no valor
de R$ 45.000,00, havida em 30/8/2007, em nome de Nicolas Suarez (comprador), não houve a
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.510 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720001/2011-50

constituição de crédito tributário correspondente a depósito bancário de origem não comprovada
em idêntica data e/ou valor. Quer dizer, no Termo de Verificação Fiscal às fls. 342/348, não há
depósito bancário não comprovado de R$ 45.000,00, inexistindo a inequívoca correspondência a
fim de autorizar sua exclusão do lançamento, até porque o contribuinte sequer esclareceu o modo
como ocorreu o pagamento: se à vista ou parceladamente, em cheque, depósito ou transferência.
O contribuinte ainda defende que a movimentação financeira está justificada na
apuração de ganhos de capital em operações de renda variável (operações comuns e day trade),
cujos valores não foram informados na Declaração de Ajuste Anual, e foram desconsiderados
pela autoridade lançadora, mas não carreia qualquer evidência que comprove sua afirmativa, daí
porque tal argumento também deve ser desprovido.
Ganhos de Capital em Renda Variável
O contribuinte afirma haverem sido desconsiderados os pagamentos efetuados,
conforme Carta Resposta emitida pelo Banco Bradesco, em 24/11/2010. Ressalta que não houve
compensação das perdas acumuladas nas operações comuns no valor de R$ 141.540,02. Sobre
isto, assim se pronunciou a autoridade julgadora:
Improcedente também a alegação do contribuinte de que a fiscalização não computou os
pagamentos de imposto efetuados, conforme carta resposta emitida pelo Bradesco, em
24/11/2010 (fls. 297/299). Os pagamentos aí relacionados, relativos às operações no
mercado de renda variável constam dos bancos de dados da RFB e foram, quando
pertinentes, considerados nos demonstrativos de cálculo do imposto de renda devido
sobre os ganhos de capital (fl. 350), observando-se que foram desconsiderados tanto os
pagamentos efetivados em 23/01/2007, no total de R$ 3.923,96 (fl. 298), porque
correspondem ao período de apuração do ano-calendário anterior (dezembro de 2006)
como os pagamentos de imposto de renda pessoa física (código 0211). Os demais
pagamentos, com período de apuração de janeiro a maio de 2007 e código 6015, a
seguir tabelados, foram considerados, mês a mês, como demonstrado pela fiscalização
(fl. 351).
...
A alegada desconsideração das perdas acumuladas no resultado das operações comuns
em bolsa de valores, de R$ 141.540,02, como indicado nos Demonstrativos de Janeiro a
Dezembro de 2007 (fls. 423/434) é também improcedente, porque não foi lançado
qualquer imposto de renda sobre ganhos líquidos nestas operações. Ademais, as perdas
nas operações comuns não podem ser compensadas com os ganhos líquidos auferidos
em operações de day trade.
Além de não ter havido a desconsideração dos pagamentos efetuados, mas
daqueles não referentes a ganhos em renda variável ou à ano-calendário diverso, a autoridade
julgadora expôs a impossibilidade de compensar as perdas nas operações comuns com os ganhos
líquidos auferidos em operações de day trade, em face à regra do art. 72 da Lei no 8.981/95:
Art. 72. Os ganhos líquidos auferidos, a partir de 1o de janeiro de 1995, por qualquer
beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, em operações realizadas nas bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, serão tributados pelo Imposto de
Renda na forma da Legislação vigente, com as alterações introduzidas por esta lei.
...
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.510 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720001/2011-50

§ 4o As perdas apuradas nas operações de que trata este artigo poderão ser compensadas
com os ganhos líquidos auferidos nos meses subseqüentes, em operações da mesma
natureza.
Relevante esclarecer da existências de dois tipos de transações em mercado de
renda variável: as operações comuns e as day-trade. A peculiaridade das operações day-trade é
que elas são iniciadas e encerradas no mesmo dia, relacionadas ao mesmo ativo, sendo a
liquidação efetuada por diferença e não afetando o estoque desse ativo, caso existente.
A diferença de natureza entre esses tipos de operação é reconhecida pelo
legislador, que, exemplifico, nos arts. 6o e 8o da Lei no 9.959/00 estabeleceu alíquotas de imposto
de renda e sistemática de compensação de perdas distintas para as correspondentes situações:
Art. 6o A alíquota de que trata o art. 72 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, é
fixada em percentual igual ao estabelecido para os rendimentos produzidos por
aplicações financeiras de renda fixa:
I - a partir do ano-calendário de 2001, no caso de ganhos líquidos auferidos em
operações realizadas em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros, assemelhadas e
no mercado de balcão, ressalvado o disposto no inciso II;
II - a partir do ano-calendário de 2002, no caso de ganhos líquidos auferidos nos
mercados à vista de ações negociadas em bolsas de valores e de rendimentos produzidos
pelos fundos de investimento previstos no § 6o do art. 28 da Lei no 9.532, de 1997, com
as alterações introduzidas pelos arts. 1o e 2o da Medida Provisória no 1.990-26, de 14 de
dezembro de 1999.
Parágrafo único. Aos ganhos líquidos a que se refere o inciso I aplicar-se-á, no ano-
calendário de 2000, a alíquota de quinze por cento.
...
Art. 8o Os rendimentos auferidos em operações de day trade realizadas em bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, por qualquer beneficiário, inclusive
pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de um por cento.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
I - considera-se:
a) day trade: a operação ou a conjugação de operações iniciadas e encerradas em um
mesmo dia, com o mesmo ativo, em que a quantidade negociada tenha sido liquidada,
total ou parcialmente;
b) rendimento: o resultado positivo apurado no encerramento das operações de day
trade; II - não será considerado valor ou quantidade de estoque do ativo existente em
data anterior.
§ 2o No caso de operações intermediadas pela mesma instituição, será admitida a
compensação de perdas incorridas em operações de day trade realizadas no mesmo dia.
§ 3o O responsável pela retenção e recolhimento do imposto de que trata este artigo é:
I - a instituição intermediadora da operação de day trade que receber, diretamente, a
ordem do cliente;
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.510 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720001/2011-50

II - a pessoa jurídica, vinculada à bolsa, que prestar os serviços de liquidação,
compensação e custódia, no caso de operações iniciadas por intermédio de uma
instituição e encerradas em outra.
§ 4o O valor do imposto retido na fonte sobre operações de day trade poderá ser:
I - deduzido do imposto incidente sobre ganhos líquidos apurados no mês;
II - compensado com o imposto incidente sobre ganhos líquidos apurado nos meses
subseqüentes, se, após a dedução de que trata o inciso anterior, houver saldo de imposto
retido.
§ 5o Se, ao término de cada ano-calendário, houver saldo de imposto retido na fonte a
compensar, fica facultado à pessoa física ou às pessoas jurídicas de que trata o inciso II
do § 8o, pedido de restituição, na forma e condições estabelecidas pela Secretaria da
Receita Federal.
§ 6o As perdas incorridas em operações day trade somente poderão ser compensadas
com os rendimentos auferidos em operações de mesma espécie (day trade), realizadas
no mês, observado o disposto no parágrafo seguinte.
§ 7o O resultado mensal da compensação referida no parágrafo anterior:
I - se positivo, integrará a base de cálculo do imposto referente aos ganhos líquidos;
II - se negativo, poderá ser compensado com os resultados positivos de operações de
day trade apurados no meses subseqüentes.
§ 8o Sem prejuízo do disposto no § 4o, o imposto de renda retido na fonte em operações
de day trade será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data de
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica isenta, bem assim a sujeita
ao tratamento previsto na Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996.
Desnecessário maior arrazoado para se depreender que o legislador conferiu um
tratamento diferenciado às operações de day trade em comparação com as operações comuns.
Assim, apesar de apurar perdas em operações comuns, não será admissível sua
compensação com os ganhos em operações day trade, por possuírem tratamento diferenciado na
legislação e expressa vedação à compensação a bem do § 4o do art. 72 da Lei no 8.981/95.
Como consequência, as perdas em operações comuns não podem ser compensadas
com os ganhos em operações day trade e vice-versa por óbice legal, devendo ser negado
provimento ao recurso neste ponto.

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.510 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.720001/2011-50

CONCLUSÃO
Voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital